Tribunal: STF
Processo: RE 1272001
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 1, p. 76):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DO LIXO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. ART. 27, § 8° DA LEI 9.514/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Consolidado o entendimento de que a CEF não pode ser executada, como contribuinte do IPTU, em razão da sua condição contratual de credora fiduciária do imóvel.
    2. Agravo inominado desprovido.”
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 146, III, “a”, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 9.514/1997 é via inadequada para contemplar matéria sob reserva de lei complementar.
    Aduz-se, ainda, que a Caixa Econômica Federal é proprietária do imóvel em conjunto com os devedores fiduciantes, devendo constar no polo passivo da demanda como responsável tributária.
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Da leitura dos fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, notadamente o CTN, e as Leis 9.514/1997 e 10.931/2004, de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. No mesmo sentido incide ao caso a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se com o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991704 AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.03.2017)
    Em controvérsia análoga, veja-se o RE 1.082.362, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 24.10.2017; RE 1.085.364, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 07.11.2017; e RE 1.090.646, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente